Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. VÍCIO SANADO.
I – Embargos de declaração acolhidos para determinar que os valores devidos à embargante-apelante, e que deverão ser considerados para fins de compensação, deverão ser apurados em liquidação de sentença.
II – Embargos de declaração conhecidos e providos.